Tribunal: TJBA
Processo: 8004802-79.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004802-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MENOR REPRESENTADO POR SUA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E COMERCIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude da Feira de Santana/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra operadora de plano de saúde, para que esta mantenha a cobertura médico-hospitalar contratada em favor do(a) menor, diagnosticado(a) com o quadro de Asma moderada Grave (CID 10: J45.0). O Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais Comarca de Feira de Santana/BA declarou-se incompetente, remetendo os autos ao Juízo especializado da Infância e Juventude, que suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda cível envolvendo menor e plano de saúde — sem demonstração de risco pessoal ou social — é da Vara da Infância e Juventude ou da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência da Vara da Infância e Juventude é de natureza excepcional e condicionada à configuração de risco pessoal ou social da criança ou adolescente, conforme o art. 98 e o art. 148, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 (ECA) e o art. 1º da Resolução TJBA nº 11/2019.

4. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de risco pessoal ou social à criança, sendo a demanda baseada exclusivamente em relação contratual cível, cujo objeto é o reembolso de despesas médicas assumidas pela genitora da criança.

5. A mera presença de menor no polo ativo da demanda não atrai, por si só, a competência da Vara da Infância e Juventude, ausente situação de vulnerabilidade técnica, material ou litígio com ente estatal.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia pacificou o entendimento de que, em hipóteses análogas, compete à Vara Cível processar e julgar ações que não envolvam risco social ou pessoal do menor.

IV. DISPOSITIVO

7. Conflito de competência julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados
: ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 98 e 148, parágrafo único; CPC, art. 66, parágrafo único; Resolução TJBA nº 11/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED no CC nº 8015822-77.2020.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis, j. 01.09.2022; TJBA, CC nº 8010674-17.2022.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004802-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como suscitante
JUÍZO DA
VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
/BA

e como suscitado
JUÍZO DA

4ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais Comarca de Feira de Santana

ACORDAM

os desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar procedente o conflito para declarar o JUÍZO DA
4ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais Comarca de Feira de Santana
/BA
competente para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA